Tribunal: TJDFT
Processo: 0751021-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751021-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVIANE DE ARAUJO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por VIVIANE DE ARAUJO COSTA (processo no 0708798-77.2023.8.07.0018), deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora/agravada. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 176719490 do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 53945573), narra que o Juízo de origem teria atribuído ao ente público agravante o encargo da produção da prova, a fim de demonstrar a adequação dos serviços médicos que teriam sido realizados no genitor da agravada. Alega que os requisitos para a inversão do ônus da prova não estariam preenchidos, haja vista que “a questão probatória posta pelo MM. Juízo de origem não contém a complexidade técnica que justificaria a inversão do ônus da prova”, de modo que haveria “paridade de condições entre as partes para a comprovação do fato controvertido”. Assevera que “a decisão de inverter o ônus da prova de forma genérica prejudica sobremaneira o DF”. Aduz que “a prova pericial para comprovação da existência de um problema no procedimento médico deve ser ônus processual da agravada, sob pena de se onerar excessivamente o Distrito Federal, ofendendo o princípio da igualdade das partes no processo (art. 139, I, CPC) e o devido processo legal”. Nesse contexto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de “sobrestar a eficácia da r. decisão agravados até julgamento do recurso”. No mérito, pleiteia “o provimento do recurso para que seja reformada a r. Decisão agravada, determinando que o ônus da prova observe a regra ordinária, revertendo a inversão do encargo probatório determinada pelo MM. Juízo de origem”. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 91 do CPC). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, ressalta-se que a inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada a impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, bem como quando verificada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão, contudo, não pode gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”. Na hipótese, a controvérsia dos autos está em verificar eventual mau funcionamento do serviço público por suposta falha no tratamento dispensado ao genitor da agravada (Djalma de Souza Costa), o que autorizaria a incidência do disposto no artigo 373, §1o, do NCPC. Em uma análise inicial, observa-se que o agravante dispõe de toda a respectiva documentação, o que demonstraria maior facilidade para a comprovação do acerto nos procedimentos adotados. Em casos semelhantes, este eg. Tribunal de Justiça já se posicionou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇO. SAÚDE. 1. Tratando-se de pretensão indenizatória amparada em alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, possível a inversão do ônus da prova ao se constatar a hipossuficiência da parte autora em comprovar o nexo de causalidade das condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento e os danos experimentados. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1290535, 07152800320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PARTO EM HOSPITAL PÚBLICO. RECÉM-NASCIDO COM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O CPC/2015 adotou a teoria clássica da distribuição do ônus da prova (Art. 373, incisos I e II), todavia, consoante expressa previsão do § 3o, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz, mediante decisão fundamentada, atribuir o ônus da prova de modo diverso. 2. Diante das assertivas produzidas na Inicial de que em virtude de erro medico, ao se realizar o parto, a menor nascer com distúrbios neurológicos, resta claro que o Distrito Federal goza de maior facilidade na produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados, porquanto dispõe de toda documentação sobre o atendimento e procedimentos adotados na rede publica de saúde, cabendo-lhe demonstrar a correta prestação do serviço. 3. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO QUE DETERMINA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONFIRMADA”. (Acórdão 1227654, 07165552120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Ademais, não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador